Tribunal: TJES
Processo: 5010837-64.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010837-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DIEGO SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – NÃO HOUVE FORMALIZAÇÃO – AGRAVADO NÃO COMPARECEU NA CERIMÔNIA – ART. 137 DA LEP – FALTA GRAVE – COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É mister ressaltar que o livramento condicional é ato complexo, devendo ser formalizado, mediante cerimônia prevista no art. 137, da LEP, para assim possuir efeitos. Precedente.

2. Haja vista o não comparecimento do agravado na cerimônia do livramento condicional, nada obsta o reconhecimento da falta grave oriunda do cometimento de novo crime doloso, uma vez que o mesmo estava em cumprimento de pena em regime aberto. Precedente.

3. Agravo em execução penal conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010837-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DIEGO SOUZA DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução Penal, interposto pelo Ministério Público, contra a Decisão da lavra do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que não reconheceu o cometimento de falta grave, pela prática de novo crime.

Em sede de defesa, o agravado alega que não cometeu falta grave, já que não estava em cumprimento de pena, mas, sim, em livramento condicional, devendo portanto aplicar as regras deste instituto.

Em que pese todo o alegado pela defesa, após detida análise dos autos, entendo que suas alegações não merecem prosperar, uma vez que o agravado estava em cumprimento de pena, haja vista que o livramento condicional não fora formalizado.

Conforme preleciona o art. 137, III, da LEP, o reeducando deverá comparecer a cerimônia do livramento condicional, para declarar se aceita as condições, sendo lavrado termo por quem presidir, e pelo liberando (§ 1º, do art. 137 da LEP).

Deste modo, observa-se que o livramento condicional é ato complexo, pois para gerar efeitos é necessário sua formalização mediante a cerimonia prevista em lei.

No presente caso, registro que o benefício do livramento condicional foi tornado sem efeito devido à falta de formalização, e, portanto, o reeducando estava em cumprimento de pena em regime aberto.

Em sendo assim, deveria a magistrada de 1º Grau ter reconhecido o cometimento da falta grave pela prática de novo crime.

Nesse sentido, cito precedente desta Câmara:

“[...]
1. Por se tratar de ato complexo, a concessão do benefício de livramento condicional só se aperfeiçoa após o cumprimento da cerimônia prevista no art. 137 da Lei de Execução Penal. In casu, verifica-se que a cerimônia do livramento condicional não se realizou, ante o não comparecimento do acusado para manifestar-se sobre a aceitação ou não do benefício que lhe fora concedido, razão pela qual o ato não se aperfeiçoou. Desta feita, agiu com acerto a Magistrada singular ao tornar sem efeito o benefício outrora concedido, após tomar conhecimento da suposta prática de crime doloso pelo apenado. 2. Não estando sob a eficácia do livramento condicional, forçoso reconhecer que o agravado se encontrava cumprindo pena, em regime prisional aberto, no período em que cometeu, em tese, novo crime, inexistindo qualquer óbice para a apuração da falta grave, com a aplicação das sanções porventura cabíveis. 3. Agravo provido.

[...]”
(
TJES,
Classe: Agravo de Execução Penal, 100210023006, Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021,
Grifo)
.

Portanto, em conformidade com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo em execução criminal, para reconhecer a prática de falta grave pelo cometimento de crime doloso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso de agravo em execução.